Tribunal: CARF
Processo: 10120.901783/2014-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Larissa Nunes Girard
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.901783/2014-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.587 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
DMH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
DIREITO À RESTITUIÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Nos termos do CTN, apenas créditos líquidos e certos são passíveis de
ressarcimento, restituição ou compensação tributária.
EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO.
O pagamento extingue o crédito tributário conforme comando do art.156 do
Código Tributário Nacional.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
COBRANÇA. COMPETÊNCIA.
As questões relativas à cobrança do crédito tributário são de competência da
Delegacia da Receita Federal da respectiva jurisdição, conforme previsto no
Regimento Interno da RFB.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Sabrina Coutinho Barbosa, Mariel Orsi Gameiro e Larissa Nunes Girard (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos do processo, reproduzo o relatório do Acórdão recorrido:
Cuida o presente do Pedido de Restituição 36661.45529.210314.1.6.04- 7376, em que
foi solicitado, em face de pagamento indevido ou a maior de Contribuição para Cofins -
Lançamento de Ofício - código 2960, com data de arrecadação 30/11/2009. O valor
solicitado na data da transmissão é de R$ 14.114,03.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.901783/2014-41
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.587 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.901783/2014-41

Através do despacho decisório de fl. 37, aludida restituição restou indeferida, posto que:
“No curso da análise do direito creditório, foram detectadas inconsistências, objeto de
termo de intimação, não saneadas pelo sujeito passivo. Dessa forma, de acordo com as
informações prestadas no documento acima identificado, não foi confirmada a
existência do crédito pleiteado, pois o DARF a seguir, discriminado no PER/DCOMP,
não foi localizado nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil”
Inconformada, apresentou a interessada, manifestação de inconformidade, por meio da
qual alega:
a) que o DARF, objeto do pedido de restituição, e mais 49, foram recolhidos em 30 de
novembro de 2009, para quitar o processo 10120.003322/2005- 11, através do
pagamento à vista, com o desconto concedido pela Lei 11.941/2009, no qual faz
jus, uma vez que recolheu nos prazos e termos fixados na Lei;
b) que até a data do Pedido de Restituição, os pagamentos não foram alocados e a
DRF/Goiânia encaminhou o processo para inscrição em Divida Ativa da União em
22/03/2013 consumado via inscrição n° 11.6.13.000263-43, inclusive ajuizada a
Ação de Execução Fiscal n°| 0004747-35.2013.4.01.3504 que tramita na Vara
Única de Aparecida de Goiânia e, também, encaminhada a Representação Fiscal
para Fins Criminais, processo 10120.003344/2005-81, à Procuradoria da República,
gerando a Ação Penal n°. 339375520134013500 que tramita na 11a Vara da Justiça
Federal - Seção de Goiás;
c) que optou pela inclusão do processo 10120.003322/2005-11 no parcelamento
previsto no art 17 da Lei 12865/2013;
d) que na iminência de ver transcorrido o prazo prescricional solicitou a restituição
dos pagamentos efetuados em 30 de novembro de 2009;
e) que a compensação de oficio individualizada por processo poderá inviabilizar o
desconto do art 7o , parágrafo 1 da Lei no 11.941/2009.
Ao final, requer:
3.1. Em face de todo o exposto, a contribuinte REQUER:
a) seja recebido o presente Manifesto de Inconformidade por tempestivo e deferida a
restituição reconhecendo o crédito pleiteado devidamente atualizado pela Selic, e
b) quando do pagamento da restituição caso haja a compensação de ofício determinada
pelo art. 61, § 1o da IN/RFB n° 1.300/2012 seja aplicado, também, o benefício
concedido pelo art. 7o, §1o da Lei n° 11.941/2009.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belém julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade porque o Darf informado refere-se a pagamento decorrente de
lançamento de ofício, em processo administrativo já encerrado de forma desfavorável ao
contribuinte, descabendo, por esse motivo, falar-se em restituição. Contudo, o pagamento
efetuado por meio do Darf em questão deve ser excluído do Termo de Inscrição da Dívida Ativa
da União, ocorrida após o pagamento.
O Acórdão no 01-33.767 assim ementado (fls. 45 a 49):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
DIREITO À RESTITUIÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Nos termos do CTN, apenas créditos líquidos e certos são passíveis de ressarcimento,
restituição ou compensação tributária.
EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO.
O Pagamento extingue o crédito tributário conforme comando do art.156 do Código
Tributário Nacional.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.587 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.901783/2014-41

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
COBRANÇA. COMPETÊNCIA.
As questões relativas à cobrança do crédito tributário são de competência da Delegacia
da Receita Federal da respectiva jurisdição, conforme previsto o Regimento Interno da
RFB.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte tomou ciência do Acórdão proferido pela DRJ em 31.03.2017,
conforme Aviso de Recebimento à fl. 63, e protocolizou o Recurso Voluntário em 24.04.2017,
conforme Termo de Solicitação de Juntada à fl. 64.
No Recurso Voluntário (fls. 66 a 73), a recorrente continuou na mesma linha de
defesa, em suma, de que os débitos do processo no 10120.003322/2005-11 estariam pagos por
meio do parcelamento da Lei no 11.941/2009, devendo o valor do Darf ser restituído, sob pena de
enormes transtornos e prejuízos para o interessado. Caso assim não se entendesse, que fosse
providenciada a conversão do julgamento em diligência para esclarecimentos sobre o “destino da
receita relativa ao pagamento”.
É o relatório.
Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, preenche os requisitos formais de
admissibilidade, inclusive quanto à competência das Turmas Extraordinárias e, portanto, dele
tomo conhecimento.
Como muito bem apontou a decisão recorrida, não há que se falar em pagamento
indevido no presente caso. O Darf informado no pedido de restituição visa quitar débitos
lançados de ofício, em decorrência de extensa fiscalização formalizada por meio do processo no
10120.003322/2005-11. Como o crédito lançado foi mantido integralmente na esfera
administrativa, em decisão definitiva, não há que se falar em pagamento indevido, passível de
restituição.
Pela clareza e precisão, transcrevo e adoto as razões de decidir do Acórdão
recorrido:
Com efeito, é indispensável destacar inicialmente que nos termos da legislação federal
vigente, o indébito fiscal decorrente de pagamento a maior ou indevido, deve ser
revestido de liquidez e certeza, conforme previsto no artigo 170 da Lei no 5.172/1966,
Código Tributário Nacional.
Na análise dos autos, verifica-se que o contribuinte apresentou Pedido de Restituição
onde alega pagamento indevido ou a maior de DARF, com data de arrecadação
30/11/2009 e onde consta no campo “código de receita”, 2960 e no campo “número de
referência”, 10120.003322/2005-11.
Da leitura do Despacho Decisório, e das Informações Complementares da Análise de
Crédito extrai-se a informação de que o pagamento efetuado pelo contribuinte refere-
se ao processo 10120.003322/2005-11.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.587 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.901783/2014-41

O Interessado alega que o DARF objeto do Pedido de Restituição
36661.45529.210314.1.6.04-7376 e mais 49 DARF’s foram recolhidos em 30/11/2009,
para quitar o processo 10120.003322/2005-11, sendo o pagamento à vista, com o
desconto concedido pela Lei no 11.941/2009.
Vejamos.
O processo 10120.003322/2005-11 trata-se de Auto de Infração lavrado contra o
contribuinte, com ciência pessoal ao contribuinte em 06/06/2005. Inconformado,
apresentou impugnação que foi julgada improcedente, Acórdão no 14.654 de
05/08/2005 da DRJ/Brasília. Em seguida, foi negado o Recurso Voluntário
apresentado ao Conselho de Contribuintes, Acórdão no 204-02.202 de 27/02/2007.
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Especial à Câmara Superior de
Recursos Fiscais, em 21/06/2007, sendo negado seguimento a este, em 09/10/2008,
através do Despacho no 204.00149. Mais uma vez recorre, devido a negativa de
seguimento do Recurso Especial e apresenta, Recurso de Agravo, em 13/10/2008,
sendo rejeitado este pedido de Reexame de Admissibilidade de Recurso Especial pelo
Presidente da Câmara Superior de Recursos Fiscais, em 13/04/2010.
Neste ínterim, à luz da Lei no 11.941/2009, o contribuinte efetuou o pagamento de
50 Documentos de Arrecadação (DARF), preenchendo o campo “5” com o respectivo
número do processo fiscal de cobrança.
As orientações constantes no site da Receita Federal http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/pagamentos-e- parcelamentos/darfimpressao- para-preenchimento-manual-1#instrucoes-de-
preenchimento, o campo “5” do DARF comum, estão assim prescritas:
05 Preencher com:

- código da Unidade da RFB responsável pelo despacho aduaneiro, se relativo ao
recolhimento do Imposto de Importação e IPI Vinculado à Importação;

- número do imóvel rural na Receita Federal (NIRF) de ITR/97 em diante; ou o número
do lançamento, se relativo ao ITR/96 ou anteriores:

- código do município produtor, se relativo ao IOF-Ouro;

- número da respectiva inscrição, se relativo a débito inscrito em Divida Ativa da União;

- número do processo, se pagamento oriundo de processo fiscal de cobrança ou de
parcelamento de débitos;

- número de inscrição no Departamento Nacional de Telecomunicações, se relativo a
taxa FISTEL;

- número de inscrição do imóvel, se relativo a rendas do Serviço de Patrimônio da União.
Quanto ao campo “4”, o código de receita informado, 2960, refere-se a COFINS -
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Resta óbvio, portanto, que o pagamento efetuado em 30/11/2009, com número de
processo 10120.003322/2005-11 e código de receita 2960, objeto do Pedido de
Restituição
36661.45529.210314.1.6.04-7376,
confirmado
no
sistema
SIEF/DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO/CONSULTA/PAGOS com sistema de
interesse PROFISC, no valor total de R$ 14.114,03, período de apuração 31/05/2001,
refere-se ao processo acima citado, e não há que se falar em restituição por
pagamento indevido. (grifado)
Ressalto que este é o limite da competência deste Colegiado em relação ao pleito
contido no Recurso Voluntário, definir se há ou não direito creditório.
Contudo, como bem ressalvou a relatora, o aproveitamento do valor do Darf pago
no parcelamento deve ser efetuado, matéria essa de competência da Unidade de Origem,:
É certo, porém, que parte do Crédito Tributário do processo 10120.003322/2005-11,
foi extinto pelo pagamento efetuado em 30/11/2009, nos termos do art. 156 da Lei no
5.172/1966, devendo este valor ser excluído, pela Unidade de origem, do Termo de
Inscrição da Dívida Ativa da União, ocorrida após o pagamento, ou seja, em 28 de
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.587 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.901783/2014-41

março de 2013, fl. 529 do processo fiscal de cobrança, bem como devem ser feitos os
ajustes no pedido de parcelamento requerido, em 17/12/2013, na reabertura da Lei no
11.941/2009.
Pelo exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital